Tribunal: TJMT
Processo: 1014962-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014962-67.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GEORGE ROBERTO BUZETI - CPF: 925.659.301-78 (RECORRENTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), LEANDRO BORGES PACHECO - CPF: 922.274.221-49 (VÍTIMA), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA
–

ART. 121, § 2o, INC. II E IV, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CP
– PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
–

INVIABILIDADE
– EXCLUSÃO
DE QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
–
ADMISSIBILIDADE DE ACUSAÇÃO – PROVA – REALIDADE FÁTICA QUE EXIGE EXAME APROFUNDADO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PARA EXCLUSÃO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do tribunal do júri” [Enunciado Orientativo n. 2, turma de câmaras criminais reunidas do tribunal de justiça de mato grosso].

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal no 4530-52.2016.811.0051, cód. 114593, que tramitou pela 3a Vara Criminar da Comarca de Campo Verde/MT, sendo
George Roberto Buzeti
pronunciado como incurso nas sanções do
art. 121, § 2o, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Tribunal do Júri daquela Comarca (Id. 18271961 e 18271962).

Inconformado com a r. decisão, o recorrente
interpôs recurso em sentido estrito,
pugnando pela exclusão das qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
. (18272970 a 18272972)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo desprovimento do recurso interposto
(Id. 18272975).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr.
Gill Rosa Fechtner
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 28697967)

Recurso em sentido estrito. Homicídio tentado duplamente qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP). Pronúncia. Irresignação defensiva. Pleito de exclusão das qualificadoras. Impossibilidade. Qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes. Conjunto probatório que não as descarta peremptoriamente. Análise da questão pelo Conselho de Sentença. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a pronúncia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito, contra a decisão proferida nos autos da ação penal
no 4530-52.2016.811.0051, cód. 114593, que tramitou pela 3a Vara Criminar da Comarca de Campo Verde/MT, sendo
George Roberto Buzeti
pronunciado como incurso nas sanções do
art. 121, § 2o, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Tribunal do Júri daquela Comarca (Id. 18271961 e 18271962).

Narra a denúncia: (Id. 18265999)

“(...)
FATO(s) CRIMINOSO(s)

Consta do incluso inquérito policial que no dia 25/09/16, por Volta de 00h10min, na Avenida Mato Grosso, em frente a residência de n.o 1531, Bairro Campo Real 11, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, assumindo o risco de matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido Leandro Borges Pacheco, deferiu-lhe disparos de arma de fogo, causando-lhe os ferimentos descritos no auto de exame de Corpo de delito indireto de fl. 76 e nos documentos médicos de fls. 77/88, não se consumando a morte do ofendido por circunstancias alheias a vontade do denunciado.

EXPOSIÇÃO DO(s) FATO(s) CRIMINOSO(s)

Segundo restou apurado, o denunciado e o ofendido eram amigos de infância, e mantinham contato, sempre se encontrando em eventos festivos.

No dia que antecedeu a data do fato, ou seja, 24/09/16, 0 denunciado organizou uma confraternização em sua residência, situada na Avenida Mato Grosso, n.o 1531, Bairro Campo Real 11, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT e convidou alguns amigos para participarem do festejo e dentre eles o denunciado e seu concunhado André Luiz Arrais de Carvalho.

Diante disso, por volta de 17h, o ofendido e André se dirigiram a residência do denunciado e lá permaneceram, enquanto os demais convidados foram chegando, dentre os quais, as esposas do ofendido e de André e outros familiares destes dois.

Na ocasião, estava sendo preparado um Churrasco e o denunciado, assim como o ofendido e outros convidados, que também chegaram no local, ingeriam bebida alcoólica.

Por Volta de 22h, as esposas do ofendido e de André decidiram ir para casa e levaram com elas os demais familiares que se faziam presentes na confraternização, exceto o genitor do ofendido, Sinfronio Borges Jlinior, o qual permaneceu no evento.

Posteriormente, Sinfronio também foi embora, sendo que logo em seguida ocorreram alguns desentendimentos entre o ofendido e outros convidados, mormente quanto ao volume do som, o qual o denunciado queria diminuir e a convidada Ana Paula de Amorim Babilônia queria aumentar.

Diante do ocorrido, o denunciado interferiu e solicitou que o ofendido e André se retirassem de sua residência, de modo que acompanhou-os até ao portão da frente da residência dele, o que ocorreu por volta de 00h10min.

Após ter deixado a residência do denunciado, o ofendido adentrou em seu veículo com André e conduziu-o por alguns metros, até se dar conta de que havia esquecido seu “Pen Drive” de músicas no som da casa do denunciado, razão pela qual, decidiu retornar para buscar o referido pertence.

Assim, o ofendido imediatamente retornou e parou o seu veículo em frente da residência do denunciado, sendo que desembarcou e caminhou até ao portão, momento em que chamou o denunciado.

Ocorre que, neste instante, o denunciado estava em posse de uma arma de fogo e, ao abrir o portão, sem falar nada, sacou a arma de imediato e efetuou dois disparos contra o ofendido (o qual estava na calçada e não ofereceu nenhuma reação), que o atingiram no pescoço na região cervical, causando-lhe ferimentos e tetraplegia subsequente ao trauma, conforme documentos médicos acima mencionados.

Logo após ter efetuado os disparos, o denunciado dirigiu-se para dentro de sua residência de onde evadiu-se logo em seguida.

Ato continuo, o SAMU foi acionado e o genitor do ofendido, Sinfronio, foi comunicado do fato, de modo que deslocou-se imediatamente ao local e, antes mesmo da chegada do SAMU, colocou seu filho em seu veículo e o levou ao hospital municipal, onde ele recebeu tratamento médico e foi transferido para um hospital em Cuiabá/MT, de modo que o homicídio só não se consumou porque o ofendido foi imediatamente socorrido.

Apurou-se, ainda, que a Policia Militar foi acionada, no entanto, quando os policiais chegaram no local do fato o denunciado já havia fugido.

Vê-se que o motivo do crime foi fútil, visto que o denunciado tentou ceifar a vida do ofendido, seu amigo de infância, em razão de discussão decorrente de desentendimentos sem gravidade ocorridos anteriormente, agindo de forma totalmente desproporcional a situação.

Ademais, o recurso utilizado pelo denunciado dificultou a defesa do ofendido, ja que este jamais esperava tal ação partindo de um amigo de longa data, de modo que ficou impossibilitando de qualquer tipo de reação ao ser atingido de surpresa.

CLASSIFICAQAO DO(S) CRIME(S) E ROL DE TESTEMUNHAS

Ante o exposto, denuncio
GEORGE ROBERTO BUZETI
como incurso no artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

No mais, requeiro que seja determinada a citação para instauração do processo, com condenação ao final, inquirindo-se durante a instrução criminal as pessoas abaixo arroladas. (...).”

Sobreveio sentença de procedência da ação penal para pronunciar o ora recorrente como incurso nas sanções do
art. 121, § 2o, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, nos seguintes termos,
in verbis
: (Id.
18271961 e 18271962)

Decisão de Pronúncia.

Vistos etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de George Roberto Buzeti, qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática do delito tipificado no art. 121, incisos II e IV, c.c. art. 14, incisos II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), perpetrado contra a vítima Leandro Borges Pacheco.

Narra à denúncia que, no dia 25 de setembro de 2016, por volta de 00h10min, na Avenida Mato Grosso, em frente à residência de n.o 1531, Bairro Campo Real II, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, o denunciado, assumindo o risco de matar, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido Leandro Borges Pacheco, desferiu-lhe disparos de arma de fogo, causando-lhe os ferimentos descritos no auto de exame de corpo de delito indireto de p. 76 e nos documentos médicos de p. 77/88, não se consumando a morte do ofendido por circunstancias alheias a vontade do denunciado.

A prisão preventiva do Acusado George Roberto Buzeti foi decretada no dia 07 de outubro de 2016, por meio de representação criminal realizada pelo Delegado de Polícia desta Comarca.

O mandado de prisão foi cumprido em 19 de outubro de 2016.

A denúncia foi recebida no dia 07 de novembro de 2016.

Em decorrência da decisão proferida no Habeas Corpus n° 155593/2016, pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no dia 29 de novembro de 2016, o Acusado foi colocado em liberdade mediante cumprimento de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Citado, o Acusado apresentou resposta à acusação, por meio de Advogado Particular, no dia 09 de dezembro de 2016.

Desta forma, fora proferida decisão de manutenção do recebimento da denúncia, bem como se designou audiência de instrução e julgamento para realizar no dia 29 de março de 2017.

Diante da impossibilidade de comparecimento da vítima Leandro e da testemunha Hindianara, em razão de tratamento médico, a audiência instrutória foi redesignada para o dia 22 de maio de 2017.

Posteriormente, em razão a ausência justificada do Promotor de Justiça Criminal atuante nesta Comarca, a audiência de instrução e julgamento fora novamente redesignada para realizar no dia 21 de agosto de 2017.

Aportaram-se aos autos as cartas precatórias de inquirição das testemunhas André Luiz Arrais de Carvalho (p. ref. 111) e Leandro Lucas Gabardo (p. ref. 128).

No dia 21 de agosto de 2017, em audiência instrutória, inquiriram-se 06 (seis) testemunhas e a vítima Leandro. No mesmo ato, restou designada nova data de audiência para oitiva das testemunhas ausentes, assim como foi solicitado o encaminhamento do laudo pericial da arma e munições apreendidas e do laudo de exame complementar a ser realizado no ofendido.

Desta forma, no dia 02 de outubro de 2017, foi realizada a inquirição da testemunha restante, o Policial Militar Antônio Serapião Barbosa Júnior.

Por sua vez, no dia 06 de outubro de 2017, fora juntada a carta precatória expedida com a finalidade de interrogatório do réu George (p. ref. 158). E, por fim, no dia 12 de março de 2018, fora anexada ao feito a missiva com a inquirição da testemunha Ana Paula de Amorim Babilônia (p. ref. 164).

A representante do Ministério Público apresentou as alegações finais postulando pela procedência da denúncia, a fim de que seja o Acusado pronunciado nas penas descritas na inicial, rechaçando a possibilidade do acolhimento da tese de legítima defesa (p. ref. 186).

A Defesa do Acusado, por sua vez, em suas derradeiras alegações, se reservou, quanto ao mérito da causa, expor sua tese de defesa em sessão plenária do Tribunal de Júri, caso seja pronunciado.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Passo a fundamentar.

Não havendo preliminares a serem observadas, passo diretamente à análise do mérito.

Trata-se de ação penal pública em que se imputa ao Acusado George Roberto Buzeti, a conduta do crime de homicídio qualificado tentado, assim tipificado no artigo 121, incisos II e IV, c.c. o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, com a seguinte redação:

(...)

O Acusado deve ser pronunciado e ser, assim, submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri, visto que estão presentes nos autos os pressupostos da sentença de pronúncia, constantes no art. 413, caput, e §1o, do Código de Processo Penal, já com a redação dada pela Lei 11.689/2008.

Para o Juiz pronunciar um acusado, basta que se convença da materialidade do fato e de indícios da autoria ou participação (art. 413, caput, CPP):

“Art. 413.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

A sentença de pronúncia, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na suspeita, não o juízo da certeza que se exige para a condenação (RT 583/352). A cognição exauriente será feita em julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, quando então os acusados serão absolvidos ou condenados. Observe:

“A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita e não em juízo de certeza, sendo suficiente, para que seja prolatada, apenas o convencimento do juiz quanto à existência do crime e indícios de que o réu seja seu autor, conforme disposto no artigo 408 do CPP, uma vez que na fase de pronúncia é inaplicável o princípio in dubio pro reo”. (RT 741/670).

A materialidade do delito está substancialmente comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência, pelo laudo de exame de corpo de delito indireto (p. 76 – IP) e documentos de p. 77/88, do Inquérito Policial, e pelos demais elementos probatórios constantes nos autos, especialmente os depoimentos colhidos durante a instrução criminal.

No tocante à existência de indícios suficientes de autoria, entendo que também restou configurado nos autos.

Segundo consta da prefacial acusatória, em tese, no dia 24.09.2016, o acusado George organizou uma confraternização em sua residência e convidou alguns de seus amigos, dentre eles o ofendido Leandro e seu concunhado André Luiz Arrais de Carvalho, assim como suas respectivas esposas e outros familiares. No decorrer do evento, as esposas do ofendido e de André decidiram ir para casa e levaram com elas os demais familiares presentes, e, em seguida, o genitor ofendido Leandro, Sinfrônio Borges Júnior, também foi embora.

Logo após, iniciaram-se alguns desentendimentos entre o ofendido Leandro e outros convidados, tendo em vista que o ofendido Leandro queria diminuir o volume do som e a convidada Ana Paula de Amorim Babilônia queria aumentar, momento em que o acusado George pediu que o ofendido Leandro e seu concunhado André se retirassem de sua residência, acompanhando-os até o portão.

Ato contínuo, André e a vítima Leandro retornaram à residência do acusado George para buscar um pen drive que haviam esquecido, ocasião que o ofendido caminhou até o portão e chamou o réu. Ocorre que, o acusado George, ao abrir o portão, sacou a arma de fogo e efetuou dois disparos contra o ofendido Leandro, os quais o atingiram no pescoço na região cervical, causando-lhe ferimentos e tetraplegia subsequente ao trauma.

Com efeito, encerrada a instrução criminal, ressai que é incontrovertido entre as partes o fato de que o acusado George Roberto Buzeti desferiu os disparos de arma de fogo contra o ofendido Leandro Borges Pacheco.

Tal fato, aliás, é confirmado pelo próprio denunciado GEORGE ROBERTO BUZETI em seu interrogatório, na fase judicial. Contudo, em sua defesa, afirma que efetuou os disparos de arma de fogo em legítima defesa, após intensa discussão ocorrida durante o evento, tanto entre eles (réu e vítima) quanto em relação aos demais convidados da festa, assim como por ter a vítima proferida diversas ameaças.

Acrescenta-se, por oportuno, que as testemunhas ALBERTO DURANTI, PAULA CRISTINY AGUIAR, LAURA FERREIRA DE ALVARENGA, ANA PAULA DE AMORIM BABILÔNIA e VALERIA ALVES PIRES, todas inquiridas em Juízo, reiteraram a versão dos fatos apresentada pelo acusado, ratificando as declarações prestadas na Delegacia de Polícia.

Por sua vez, a vítima LEANDRO BORGES PACHECO, ao ser ouvida durante a instrução criminal, confirmou, em suma, que o acusado George desferiu dois tiros contra ele, mesmo sem ter proferido ameaças ou xingamentos, afirmando que embora tenha tido uma discussão com uma das convidadas, não chegou a agredi-la ou ameaça-la, confirmando suas declarações preliminares.

No mesmo sentido, salienta-se que a testemunha ANDRÉ LUIZ ARRAIS DE CARVALHO, na fase judicial, corroborou a versão apresentada pela vítima.

Necessário destacar, no ponto, que a esposa do ofendido, HINDIANARA LUANA RODRIGUES LEITE PACHECO, e o seu genitor, SINFRONIO BORGES JÚNIOR, já haviam saído do local no momento em que o ofendido foi atingido. Entretanto, esclareceram que, enquanto estavam na festa, não presenciaram o ofendido proferir ameaças e xingamentos, nem mesmo tentar assediar outra mulher.

Dito isso, em análise perfunctória própria desta fase procedimental, conclui-se que, embora a existência do delito seja indiscutível, assim como que haja indícios suficientes de autoria para imputar ao acusado como o autor dos disparos de arma de fogo, a controvérsia cinge-se na alegação pessoal do réu de legítima defesa e das circunstâncias que rodearam o fato delituoso.

Entretanto, quanto à tese pessoal do denunciado de legítima defesa, entendo que, por ora, não há como acolhê-la.

Da análise do arcabouço processual em exame, verifica-se que as versões apresentadas tanto pelo réu quanto pelo ofendido não estão isoladas nos autos, de forma que, neste momento, não há como definir eventual excesso de conduta do denunciado em repelir eventual injusta agressão praticada pelo ofendido, e que praticou o fato munido do animus necandi, devendo tal questão ser posta à apreciação do Tribunal do Júri.

Destaca-se, por necessário, que desavenças anteriores e eventuais ameaças pretéritas não são suficientes para que se reconheça, neste momento, a presença da legítima defesa, pois esta pressupõe reação a uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, efetivada por meio necessário e de modo moderado (art. 25 CP).

A esse respeito, assim já se decidiu:

(...)

Ademais, é sabido que nesta fase procedimental não há possibilidade de um amplo juízo valorativo quanto à intenção do acusado, além do que vigora o princípio in dúbio por societate, devendo a questão ser remetida ao juízo da causa.

A esse respeito, assim já se decidiu:

“Pronúncia – Tentativa de Homicídio – Recurso Em Sentido Estrito – Pretendida Absolvição Sumária ou Desclassificação do Crime Para Lesões Corporais – Existindo dúvidas acerca da excludente da ilicitude (legítima defesa própria), da atipicidade da conduta (crime impossível) e da intenção do agente no momento da prática do crime em tese cometido (animus necandi), impõe-se sua pronúncia por constituir mero juízo de admissibilidade da acusação, aplicando-se, nesta fase do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, o princípio in dúbio pro societate, de modo a reservar ao Conselho de Sentença, mercê de sua constitucional competência, o julgamento da causa. Recurso desprovido”. (TJPR – RSE 0173641-6 – (17780) – Assaí – 1a C.Crim. – Rel. Juiz Conv. Adalberto Jorge Xisto Pereira – DJPR 17.06.2005).

Portanto, o que tudo indica, as provas colhidas nesta etapa processual são fortes o bastante para formação do liame subjetivo necessário a constatação dos indícios de autoria criminosa do denunciado, de forma que eventuais dúvidas deverão ser apreciadas com maior profundidade pelos jurados.

Por conseguinte, determina também o parágrafo primeiro do artigo 413, do Código de Processo Penal que o juiz deverá especificar as circunstâncias qualificadoras e causa de aumento.

Assim, após a instrução processual verifica-se possível manter as qualificadoras do motivo fútil (consistente em um desentendimento de pouca importância) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (ficou impossibilitado de reagir, pois atingido de surpresa), devendo eventual exclusão ser analisada pelo Conselho de Sentença.

Nesse ponto, importante ressaltar que em sede de decisão de pronúncia somente é possível a exclusão das qualificadoras em situações excepcionais, quando ficar comprovado serem manifestamente improcedentes.

Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci comenta:

“As circunstâncias legais, vinculadas ao tipo penal incriminador, denominadas qualificadoras e causas de aumento são componentes da tipicidade derivada. Logo, constituem a materialidade do delito, envolvendo o fato básico e todas as suas circunstâncias. Quando presentes, devem ser mantidas na pronúncia para a devida apreciação pelo Tribunal do Júri. Entretanto, se as provas não as sustentarem, devem ser afastadas pelo magistrado. Na dúvida, o juiz mantém as referidas circunstâncias legais para a apreciação dos jurados; possuindo certeza de que não há amparo algum para ampará-las, torna-se fundamental o seu afastamento” (Código de Processo Penal Comentado. 12. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 818-819).

Sobre o assunto, posicionou o Supremo Tribunal Federal:

(...)

Portanto, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, conforme exposto, capaz de gerar dúvida quanto a sua configuração, devem as qualificadoras ser incluídas na pronúncia do acusado, possibilitando que o juiz natural da causa, isto é, o Tribunal de Júri, sobre ela se pronuncie.

Por fim, estando provada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, e não sendo caso de reconhecimento, de plano, de qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, imperiosa a pronúncia do Acusado.

Decido.

Ex positis, na conformidade do que dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCO o acusado George Roberto Buzeti, brasileiro, advogado, nascido em 12/03/1981, filho de José Roberto Buzetti e Marisa Roberto Buzeti, natural de Santa Fé do Sul/SP, como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, incisos II e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O Acusado poderá recorrer em liberdade, tendo em vista que assim permaneceu até o presente momento.

OFICIE-SE à Autoridade Policial reiterando a requisição do laudo pericial de constatação de eficiência da arma de fogo e munições apreendidas nos autos e do laudo de exame de corpo de delito complementar da vítima Leandro Borges Pacheco, tal como já determinado em p. ref. 143.

Intimem-se a representante do Ministério Público e o Acusado, pessoalmente, e o Advogado constituído pelo réu, via DJE.

O nome do Acusado não será inscrito no rol de culpados até o trânsito em julgado de eventual sentença penal condenatória, proferida após o julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Preclusa a decisão de pronúncia, intimem-se o Ministério Público e o Advogado, para que no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem as testemunhas que irão depor em plenário, devendo ser no máximo 05 (cinco), nos termos do art. 422 do CPP.

Destarte, passo à análise da pretensão deduzida pela defesa, atinente ao decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

As qualificadoras, quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de sentença de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência, merecendo acolhimento caso haja o mínimo de indícios, ainda que incertos, devendo o tribunal do júri manifestar-se, após análise, pelo seu provimento ou improvimento.

No caso dos autos, a decisão de pronúncia, quanto as qualificadoras, encontra-se devidamente fundamentada, fazendo referência aos indícios presentes nos autos, além de apontar, resumidamente, as circunstancias que levaram à qualificação do delito, tendo em vista que o motivo do crime.

Antes de tudo, convém salientar que não havia animosidade prévia entre o apelante e a vítima, que, ao que consta dos autos, os dois se conheciam desde a infância e eram amigos. Pelo que foi apurado, o crime foi motivado por uma discussão travada entre a vítima e o recorrente.

Segundo prova dos autos, houve um churrasco na casa do recorrente, onde a vítima se encontrava juntamente com seus familiares, após algum tempo, aparentemente houve um desentendimento entre ambos.

No depoimento da vítima, o motivo do desentendimento seria devido ao som do churrasco, onde houve uma discussão quanto ao volume, todavia, o recorrente relata em seu interrogatório, que a vítima estava xingando todos da festa, desrespeitando as mulheres, momento esse em que pediu para se retirar de sua residência.

Destarte, a vítima se retirou do local com a testemunha André, e entraram no carro, percebendo que tinha esquecido seu pen-drive na casa do recorrente, voltou para buscá-lo.

Quando chegou no portão, a vítima chamou pelo recorrente, momento esse em que o George sacou uma arma, e desferiu 02 (dois) tiros em Leandro, causando ferimentos graves, e que só não realizou seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Por sua vez o recorrente afirma que, após ouvir o carro em que a vitima estava, voltar, temeu pela segurança de seus convidados, pegou a arma em seu quarto, e que quando saiu no portão, Leandro o provocou, momento em desferiu o primeiro tiro na calçada, e o outro na direção da vítima. Relatando ainda que não mirou em nenhuma parte do corpo de Leandro, e que estava com a mão machucada.

Forte em tais razões, tenho que agiu de maneira escorreita o magistrado de origem ao reconhecer a qualificadora em tela, porquanto, em princípio, ficou evidenciada a insignificância do motivo do crime, a configurar a futilidade do delito.

Preleciona Cleber Masson:

“Motivo fútil é o insignificante, de pouca importância, completamente desproporcional à natureza do crime praticado. Exemplo: Age com motivo fútil o cliente que mata o dono do bar pelo fato de este ter lhe servido cerveja quente. Fundamenta-se a elevação da pena na resposta estatal em razão do egoísmo, da atitude mesquinha que alimenta a atuação do responsável pela infração penal. O motivo fútil, revelador de egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral, deve ser apreciado no caso concreto, de acordo com o id quod plerumque accidit, ou seja, levando em conta a máxima da experiência, os fenômenos que normalmente acontecem na vida humana” [Direito Penal: Parte Especial, vol. 2, 10. ed. Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2017, p. 29].

No mesmo sentido, é a lição de Rogério Greco:

“O inciso II do § 2o do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil. Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional. Segundo Heleno Fragoso, ‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’.

[...]

Enfim, motivo fútil é aquele no qual há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente” [Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 15. ed. Niterói: Impetus, 2018, p. 30].

Cito, por fim, Heráclito Antônio Mossin:

“Do ponto de vista etimológico, fútil, na qualidade de qualificadora subjetiva, é todo o comportamento que é frívolo, leviano, mesquinho. Assim, o agente que tira a vida de seu semelhante por essa razão, merece considerável repulsa não só em termos legais, bem como sob o quadrante social. Em termos jurisprudenciais, é fútil o crime praticado por razão insignificante, sem importância, totalmente desproporcionada em relação ao crime, em vista de sua banalidade. É a desconformidade entre a pequeneza da provocação e a grave reação criminosa que o sujeito lhe impõe e que não pode explicar a ação criminosa; é aquele que é insignificante, desarrazoado, despropositado, ínfimo, mínimo e tão desprovido de razão que deixa o crime, por assim dizer, vazio de motivo.

Ainda aqui merece destaque a lição de Nelson Hungria:

“O motivo é fútil quando notavelmente desproporcionado ou inadequado, do ponto de vista do homo medius e em relação ao crime de que se trata. Se o motivo torpe revela um grau particular de perversidade, o motivo fútil traduz o egoísmo intolerante, prepotente, mesquinho, que vai até a insensibilidade moral. Não se deve confundir o motivo fútil com o motivo injusto; este embora desconforme com a ética ou com o direito, pode não ser desproporcionado como antecedente psicológico do crime’. Daí por que, havendo animosidade, desentendimento ou mesmo inimizade entre réu e vítima, fica excluída a qualificadora estudada” [Júri: Crimes e Processo. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 38/39]

De igual modo, resta presente a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido de modo que a insurgência do recorrente não prospera,
in verbis
:

“[...]. A existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto. ” (STJ, AgRg no AREsp no 470.902/AL)

“Havendo indícios de que o réu cometeu a infração mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, porquanto esta teria sido atingida de forma inesperada [...], é plausível a manutenção da qualificadora, que deverá ser analisada mais detalhadamente pelo Plenário do Júri, que é o juiz natural da causa.” (TJMT, RSE no 44770/2014)

Preleciona a jurisprudência, que somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, não sendo este o caso dos autos, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

Neste sentido é a interativa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“(...)1. A decisão
de pronúncia encerra simples juízo
de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios
de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos
de certeza necessários à prolação
de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a
exclusão das qualificadoras na decisão
de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho
de Sentença. ... (RESP 1742172/RS, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado
em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

“HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS RECONHECIDAS. MOTIVO FÚTIL E UTILIZAÇÃO DE MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.1. A sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, onde examinam-se somente indícios de autoria e materialidade do fato. Assim, deve o magistrado ser comedido ao fundamentá-la, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Na hipótese, ao contrário do alegado na impetração, constata-se que a pronúncia motivou suficientemente a existência de indícios das qualificadoras do homicídio, consistente no motivo fútil e na utilização de meio que dificultou a defesa da vítima, uma vez que se valeu de elementos concretos, coligidos nos autos, dentre os quais, o próprio interrogatório do Paciente. 3. Ademais, esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que "somente é cabível a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença" (HC 198.945/SP, 5.a Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 19/10/2011). 4. Ordem denegada”. (HC 203173 / ES, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 13.12.2011, DJe. 19.12.2011). (g.n.).

Em situação análoga, perfilha o E. TJ/MT, nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENSÃO RECURSAL – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA – ANÁLISE PELOS JURADOS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRONÚNCIA – ALTERNATIVAMENTE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA

HOMICÍDIO CULPOSO OU A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO USO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – CONDUTA HOMICIDA DESTITUÍDA DE DOLO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS COLIDENTES – CABE AOS JURADOS A ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – HIPÓTESE DE IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO SUMÁRIA DA IMPUTAÇÃO PENAL – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM COMO DESTITUÍDAS DE VIABILIDADE DE SUAS REALIDADES – EXCLUSÃO IMPOSSIBILITADA SOB PENA DE USURPAÇÃO INDEVIDA DA TAREFA DOS JURADOS – IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação. Havendo prova da existência do crime e indícios de autoria, incabível a impronúncia. A ausência do dolo de matar deve ser clara, inequívoca, versão uníssona nos autos, para ser reconhecida. Não sendo estreme de dúvidas, como ocorre in casu, deve levar a pronúncia do Recorrente, uma vez que somente nesta hipótese ficará resguardada a garantia constitucional de que todos os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo Tribunal do Júri. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu”. (TJMT, RAC no 109912/2010, Primeira Câmara Criminal, minha Relatoria. J.: 23/05/2011).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO E PUTATIVA – DÚVIDA RAZOÁVEL – DESCABIMENTO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a excludente de legítima defesa de terceiro ou putativa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. “Somente se admite a EXCLUSÃO das QUALIFICADORAS na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” [Enunciado Orientativo n. 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso]. (N.U 0018701-65.2019.8.11.0000, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Ademais, o juízo de pronuncia configura-se como uma simples análise da admissibilidade da acusação, não sendo possível, nessa fase processual, ingressar em controvérsias de maior densidade probatória, as quais estão reservadas ao juiz natural da matéria, ou seja, Tribunal do Júri.

Desse modo, as qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença. Nesse sentido, tem-se o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE, IMPOSSIBILIDADE, RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 2. Não há falar em despronúncia, pois há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, competindo ao Tribunal do Júri, Juízo natural da espécie, decidir o mérito, inclusive a tese de ausência de participação na autoria do crime, a qual somente poderia ser acatada de imediato se irrefutável, o que não se observa na hipótese. 3. Em virtude de a decisão de pronúncia encerrar mero juízo de admissibilidade da acusação, desnecessária a certeza jurídica que se exige para uma condenação, atentando-se que, em caso de dúvida, deve o juiz pronunciaro réu, para que não seja subtraída a apreciaçãoda causa do Tribunaldo Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil. 4. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença 5. Presentes indícios de que o crime foi motivado por vingança, a qualificadora do motivo torpe não se mostra desarrazoada e não pode ser excluída da apreciação pelo Tribunal do Júri. 6. Recurso desprovido. (TJDF; RSE 2016.09.1.010152-3; Ac. 114.8799; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 31/01/2019; DJDFTE 11/02/2019)

Por fim, calha destacar que não há qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstancias do fato, a incluir a autoria e a qualificadora pronunciada, serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença, ocasião em que poderá apresentar as teses que julgar pertinente.

Com essas considerações, mantenho as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, previstas no artigo 121, parágrafo 2o, incisos II e IV, do Código Penal, remetendo-se a análise sobre suas incidências ou não ao Colendo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar profundamente a matéria.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer,
nego provimento ao recurso
em sentido estrito interposto por
George Roberto Buzeti
, mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020